Tribunal: STF
Processo: ARE 1351498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – LEI N. 15.462/05 E DECRETO REGULAMENTADOR N. 44.308/2006 – IRDR 1.0000.16.049047-0/001 – APLICAÇÃO DO PRECEDENTE – REQUISITOS PARA PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL–COMPROVAÇÃO – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.



    - O Decreto n. 20.910 de 1932 dispõe que a prescrição quinquenal constitui regra em favor da Fazenda Pública, mas se a obrigação for de trato sucessivo, a prescrição atingirá progressivamente as parcelas e não o direito, obviamente, se este não tiver sido negado (art. 3º).



    - Nos termos da Lei Estadual n. 15.462/2005, que instituiu as carreiras do grupo de atividades de saúde do Poder Executivo, a promoção na carreira do servidor poderá ocorrer por escolaridade adicional, conforme o preenchimento dos requisitos elencados na própria Lei e no Decreto regulamentador nº. 44.308/2006.



    - É certo que exigências estabelecidas no Decreto referentes a novos requisitos para a obtenção da promoção não poderá ser considerada, não havendo a possibilidade de restrição de qualquer direito, tendo o referido decreto extrapolado o poder regulamentador ao estabelecer limitação temporal e prazos de validade dos cursos, importando destacar que somente a lei, em sentido material e formal, pode inovar a ordem jurídica, criando, modificando ou extinguindo direito. (IRDR nº 1.0000.16.049047-0/001).



    -Torna-se imprescindível a aprovação em estágio probatório para fins da primeira promoção, deixando claro que o início da contagem do prazo (artigo 18, §1°, inciso II) se daria com a conclusão do aludido estágio, a teor do art. 20 da Lei nº 15.462/2005.



    - O autor comprovando nos autos o cumprimento de todos os requisitos exigidos para a obtenção da sua segunda promoção por escolaridade fará jus ao benefício pleiteado.



    - Surge o direito do servidor à obtenção da promoção por escolaridade adicional no momento em que formula o pedido a Administração Pública”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º, caput; 5º, incisos II, LIV e LV; 18; 25; 37, caput e inciso XIV; 93, inciso IX; e 169, § único, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, 



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente